Tribunal: CARF
Processo: 18088.720183/2019-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF no 103.
Não se conhece do Recurso de Ofício decorrente da exoneração de valor inferior ao limite de alçada fixado pelo Ministro da Fazenda, valor esse que deve ser aferido no momento da apreciação do recurso, nos termos da súmula CARF no 103.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. INSUMO. ALCANCE.
O alcance do termo insumo na legislação tributária (Leis 10.637/2002 e 10.833/2003) deve observar os ditames insculpidos no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, bem como deve observar, entre outros elementos, as premissas trazidas pelo Parecer Normativo COSIT 5/2018. Gastos com locação de imóveis, pagamento de IPTU, locação de veículos automotores, lavagem de veículos, multas de veículos, colocação de adesivos em veículos e cobrança administrativa, sem conexão direta com a atividade da empresa não se adequam ao conceito consagrado pela jurisprudência administrativa e judicial, não gerando direito ao crédito.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. DESPESAS COM MÃO DE OBRA PAGA A PESSOA FÍSICA.IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
No sistema da não cumulatividade, não geram créditos passíveis de desconto da contribuição as despesas com mão de obra de pessoa física, ainda que pagas aos seus trabalhadores (empregados e contribuintes individuais), por força da legislação. Inteligência do inciso I do §2o do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. DEDUÇÃO DESPESAS DE TRIBUTOS APURADOS EM LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração da receita bruta ou de faturamento para incidência de PIS e COFINS, incluem-se os tributos sobre ela incidentes. Inteligência do §5o do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977. O conceito de faturamento ou de receita, para fins de apuração da base de cálculo do PIS e COFINS, compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, alcançando inclusive os valores do PIS e da Cofins incidentes no período base de apuração.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. INSUMO. ALCANCE.
O alcance do termo insumo na legislação tributária (Leis 10.637/2002 e 10.833/2003) deve observar os ditames insculpidos no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, bem como deve observar, entre outros elementos, as premissas trazidas pelo Parecer Normativo COSIT 5/2018. Gastos com locação de imóveis, pagamento de IPTU, locação de veículos automotores, lavagem de veículos, multas de veículos, colocação de adesivos em veículos e cobrança administrativa, sem conexão direta com a atividade da empresa não se adequam ao conceito consagrado pela jurisprudência administrativa e judicial, não gerando direito ao crédito.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. DESPESAS COM MÃO DE OBRA PAGA A PESSOA FÍSICA.IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
No sistema da não cumulatividade, não geram créditos passíveis de desconto da contribuição as despesas com mão de obra de pessoa física, ainda que pagas aos seus trabalhadores (empregados e contribuintes individuais), por força da legislação. Inteligência do inciso I do §2o do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. DEDUÇÃO DESPESAS DE TRIBUTOS APURADOS EM LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração da receita bruta ou de faturamento para incidência de PIS e COFINS, incluem-se os tributos sobre ela incidentes. Inteligência do §5o do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977. O conceito de faturamento ou de receita, para fins de apuração da base de cálculo do PIS e COFINS, compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, alcançando inclusive os valores do PIS e da Cofins incidentes no período base de apuração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720183/2019-44
ACÓRDÃO
3201-012.483 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
RESOLV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF no 103.
Não se conhece do Recurso de Ofício decorrente da exoneração de valor
inferior ao limite de alçada fixado pelo Ministro da Fazenda, valor esse que
deve ser aferido no momento da apreciação do recurso, nos termos da
súmula CARF no 103.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. INSUMO. ALCANCE.
O alcance do termo insumo na legislação tributária (Leis 10.637/2002 e
10.833/2003) deve observar os ditames insculpidos no julgamento do
Recurso Especial 1.221.170/PR, bem como deve observar, entre outros
elementos, as premissas trazidas pelo Parecer Normativo COSIT 5/2018.
Gastos com locação de imóveis, pagamento de IPTU, locação de veículos
automotores, lavagem de veículos, multas de veículos, colocação de
adesivos em veículos e cobrança administrativa, sem conexão direta com a
atividade da empresa não se adequam ao conceito consagrado pela
jurisprudência administrativa e judicial, não gerando direito ao crédito.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. DESPESAS COM MÃO DE OBRA PAGA A
PESSOA FÍSICA.IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
No sistema da não cumulatividade, não geram créditos passíveis de
desconto da contribuição as despesas com mão de obra de pessoa física,
ainda que pagas aos seus trabalhadores (empregados e contribuintes
individuais), por força da legislação. Inteligência do inciso I do §2o do art.
3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.483 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720183/2019-44
2
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. DEDUÇÃO DESPESAS DE TRIBUTOS
APURADOS EM LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração da receita bruta ou de faturamento para incidência de PIS e
COFINS, incluem-se os tributos sobre ela incidentes. Inteligência do §5o do
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977. O conceito de faturamento ou de
receita, para fins de apuração da base de cálculo do PIS e COFINS,
compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em
conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica, alcançando inclusive os valores do PIS e da Cofins incidentes no
período base de apuração.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. INSUMO. ALCANCE.
O alcance do termo insumo na legislação tributária (Leis 10.637/2002 e
10.833/2003) deve observar os ditames insculpidos no julgamento do
Recurso Especial 1.221.170/PR, bem como deve observar, entre outros
elementos, as premissas trazidas pelo Parecer Normativo COSIT 5/2018.
Gastos com locação de imóveis, pagamento de IPTU, locação de veículos
automotores, lavagem de veículos, multas de veículos, colocação de
adesivos em veículos e cobrança administrativa, sem conexão direta com a
atividade da empresa não se adequam ao conceito consagrado pela
jurisprudência administrativa e judicial, não gerando direito ao crédito.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. DESPESAS COM MÃO DE OBRA PAGA A
PESSOA FÍSICA.IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
No sistema da não cumulatividade, não geram créditos passíveis de
desconto da contribuição as despesas com mão de obra de pessoa física,
ainda que pagas aos seus trabalhadores (empregados e contribuintes
individuais), por força da legislação. Inteligência do inciso I do §2o do art.
3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. DEDUÇÃO DESPESAS DE TRIBUTOS
APURADOS EM LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração da receita bruta ou de faturamento para incidência de PIS e
COFINS, incluem-se os tributos sobre ela incidentes. Inteligência do §5o do
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977. O conceito de faturamento ou de
receita, para fins de apuração da base de cálculo do PIS e COFINS,
compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em
conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.483 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720183/2019-44
3
jurídica, alcançando inclusive os valores do PIS e da Cofins incidentes no
período base de apuração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, por se referir a exoneração em valor inferior ao limite de alçada, e em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de ofício e de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela DRJ que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada e manteve o
crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Cuida-se de autos de infração para a formalização de lançamento fiscal a título
de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins, fls. 428/436) e
de contribuição destinada ao PIS/PASEP (fls. 414/427), relativo à imputação de
creditamento indevido oriundo das seguintes despesas (glosas de despesas): (i)
pagamentos de locação de imóveis e de IPTU; (ii) pagamentos de locação de
veículos automotores; (iii) outros dispêndios realizados com os veículos (despesas
com lavagem de veículos, multas de veículos, despesas com colocação de
adesivos em veículos e despesas com cobrança administrativa); e (iv) mão de obra
paga a pessoa física (folha de pagamento).
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.483 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720183/2019-44
4
Os valores apurados totalizam o montante de R$ 2.377.624,50 para PIS e de R$
10.144.206,96 para COFINS, incluindo juros de mora calculados até 07/11/2019 e
multa proporcional de 75%. Aplicação do regime não cumulativo.
I - DO RELATÓRIO FISCAL De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 437/473), a
empresa autuada se utilizou de créditos de PIS e COFINS – descritos nos Anexos I
(glosa de créditos descontados indevidamente, fls. 475/485) e II (glosa de credito
apurado sobre folha de pagamento, fls. 486/487) – que não seriam passíveis de
creditamentos, em razão da falta de previsão legal, no caso da sua atividade de
“prestação de serviços de pequenos consertos, reparos, reformas, limpeza,
jardinagem, manutenção geral de imóveis e serviço de portaria e zeladora”,
conforme Cláusula II dos Atos Constitutivos (fls. 12/61).
Dos Créditos Descontados Indevidamente.
1 - Imóveis locados de pessoas físicas e jurídica. Pagamento de IPTU. Glosa de
Crédito.
A Fiscalização menciona que a empresa autuada descontou créditos do PIS e da
Cofins com base em despesas de locações de imóveis pagos a pessoas físicas e
jurídicas, escriturados no Bloco/Registro C100 da EFD – Contribuições (fls.
245/312), tendo como beneficiárias dos pagamentos as seguintes pessoas: Tereza
Maria Spyer (CPF 013.697.376-02); Gilberto Aparecido Gonçalves (CPF
735.975.208-63); Adriana Maria Francisco (CPF 215.263.018-14); Braz Romildo
Fernandes (CPF 773.059.658-04); Fernando Francisco dos Santos e Outros; imóvel
residencial no Edifício The Capital Flat (CNPJ 02.725.151/0001-32); e pagamento
de IPTU dos imóveis locados. Os valores foram reproduzidos nos itens 3.1.1 a
3.1.7 Anexo I (fls. 475/485).
2 - Locação de Veículos Automotores. Glosa de Crédito.
Segundo a Fiscalização, também no Bloco C100 da EFD - Contribuições (fls.
245/312), a empresa autuada escriturou despesas com locações de diversos
veículos automotores, no total de R$ 1.134.494,88, que, por sua vez, geraram
créditos do PIS e da Cofins nos anos-calendário de 2016 e 2017, conforme
reproduzido no item 3.2 do Anexo I (fls. 475/485).
Informa que não é possível apurar créditos de PIS e da Cofins sobre despesa com
locação de veículos automotores, seja porque a empresa não provou a relevância
ou essencialidade dos automóveis para a prestação dos serviços aos seus clientes,
seja porque os veículos automotores classificados Capítulo 87 da TIPI não se
confundem com as máquinas e equipamentos referidos no art. 3°, inciso IV das
Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003, seja porque locação não é prestação de
serviços.
3 - Glosas de Diversos Créditos.
A Fiscalização verificou, também, que, no Bloco C100 das EFDs – Contribuições, a
empresa autuada escriturou algumas despesas e custos que não se enquadram no
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.483 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720183/2019-44
5
conceito de insumos, nem tampouco são gastos essenciais ou relevantes para a
prestação dos serviços que compõem o seu objeto social, a saber: despesas com
lavagem de veículos; multas de veículos; despesas com colocação de adesivos em
veículos; e despesas com cobrança administrativa. Os valores foram discriminados
nos itens 3.3.1 a 3.3.4 do Anexo I (fls. 475/485).
4 - Creditos Apurados sobre Folha de Pagamento.
A Fiscalização informa que, das análises realizadas nas Escriturações Fiscais
Digitais (EFD - Contribuições), referente aos meses de janeiro de 2016 até
dezembro de 2017, constatou que a empresa autuada deduziu créditos de PIS e
Cofins calculados sobre despesas com "mão de obra paga a pessoa física". Sendo
que tais deduções foram lançadas no Bloco/Registro F700 ("DEDUÇÕES
DIVERSAS") da EFD, ressalvado o mês 02/2016, cuja dedução foi escriturada no
Bloco/Registro F100 ("DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES GERADOREAS DE
CONTRIBUIÇÕES E CRÉDITOS").
Afirma que não podem ser descontados créditos em relação às despesas com os
salários dos funcionários, com os encargos sociais da folha de salários.
Nesse passo, glosou os créditos provenientes de despesas das folhas de
pagamento lançadas no Registro/Bloco F700 (Deduções Diversas) da EFD –
Contribuições e, em relação exclusivamente ao mês fevereiro/2016 (02/2016),
lançadas no Registro/Bloco F100 da EFD, conforme valores e meses discriminados
no Anexo II (fls. 486/487).
Do Lançamento de Oficio.
Após realizar essas glosas, a Fiscalização recalculou as Contribuições devidas e
compensou integralmente as importâncias retidas na fonte, devidamente
registradas na EFD -Contribuições (Doc. 039, 040 e 041), o que resultou na
apuração de PIS e Cofins a pagar no período de 01/2016 a 12/2017, conforme
demonstrado nos ANEXOS III (fls. 488/489) e IV (490/491) do Relatório Fiscal.
Da Sujeição Passiva Solidária.
A Fiscalização afirma que o sócio Rodrigo Rennó de Mello, CPF n° 159.836.068-08,
na condição de Diretor Presidente da empresa RESOLVE PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA (empresa autuada), consumou a prática de atos expressamente
vetados por lei, consubstanciado na dedução de créditos do PIS e da Cofins sobre
pagamento de mão de obra a pessoa física, como também na inserção de créditos
inexistentes na EFD - Contribuições, visando ao não recolhimento das
contribuições devidas, o que configuraria Crime Contra a Ordem Tributária.
Para isso, informa que a decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida no REsp
n° 1.221.170-PR, utilizada com desculpa para a prática de atos com infração de lei,
não poderia ser aplicada, já que não há qualquer discussão se a mão de obra paga
a pessoa física poderia (ou não) ser considerada insumo, pois o Tribunal não
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.483 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720183/2019-44
6
adentrou no mérito dessa questão. E existe expressa vedação legal para a
dedução de créditos sobre a folha de pagamento.
Acrescenta que houve uma conduta dolosa decorrente da prática reiterada da
mesma infração, assentando que a empresa já foi autuada pela prática desta
mesma infração em 28/05/2018, conforme Auto de Infração que integra o
processo digital (e-Processo) n° 15.956-720.025/2018-49.
Concluiu a Fiscalização que o Sr. Rodrigo Rennó de Mello, Diretor-Presidente da
empresa autuada, praticou atos com infração dos seguintes dispositivos legais: a)
art. 3°, §2°, I, da Lei 10.637/2002; b) art. 3°, §2°, I da Lei 10.833/2003; e c) art. 2°,
I, da Lei 8.137/1990. Sendo assim o incluiu no polo passivo da obrigação
tributária, na condição de responsável solidário, nos termos do art. 135, III, do
CTN - Código Tributário Nacional.
Da Multa Proporcional Aplicada.
Foi aplicada a multa de ofício estabelecida pelo inciso I do artigo 44 da Lei 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, cujo percentual corresponde a 75% (setenta e cinco
por cento), incidente sobre o valor originário da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e de contribuição destinada ao
PIS/PASEP.
Da Ciência da Autuação.
A ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo autuado deu-se em 11/11/2019
(fl. 497), e ao responsável solidáiro ocorreu em 12/11/2019 (fl. 501).
II - DA IMPUGNAÇÃO Em 10/12/2019 (fls. 503/505), empresa autuada (fiscalizada)
e Sócio Administrador apresentaram peça de defesa única (fls. 506/542) e anexos,
por meio da qual propugnam pela improcedência do lançamento, deduzindo as
questões a seguir sintetizadas.
Regularidade dos créditos da contribuição ao PIS e da COFINS apurados. Conceito
de insumo.
Sustentam os Impugnantes (empresa autuada e sócio-administrador) que, em
atenção aos princípios da não-cumulatividade, bem como igualdade e capacidade
contributiva, é de rigor a manutenção da totalidade dos créditos glosados,
culminando, assim, na anulação do lançamento.
Para isso, alegam que não se pode restringir sobremaneira os créditos como fez o
lançamento em face da empresa autuada, os quais, sendo todos relacionados aos
custos, despesas e insumos de sua atividade, claramente, devem ser acolhidos
com a finalidade de abatimento dos tributos PIS e COFINS.
Afirmam que as glosas realizadas quanto aos créditos de PIS e COFINS são de total
improcedência, uma vez que a Fiscalização reduziu, ou estrangulou, a não-
cumulatividade, sendo forçoso o reconhecimento dos créditos utilizados, com a
insubsistência do lançamento realizado.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.483 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720183/2019-44
7
Discorrem sobre o entendimento Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento
do REsp 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018, submetido ao rito dos recursos
repetitivo, que pacificou a questão do conceito de insumos para fins de
creditamento de PIS e COFINS.
Afirmam que a empresa atua, basicamente, em função da presença física de
funcionários nos estabelecimentos dos clientes, sendo que compete aos gestores
a fiscalização do serviço prestado, valendo-se, para tanto, de locomoção física aos
locais.
Informam que depreende-se do auto de infração lavrado que grande parte dos
créditos glosados é oriundo dos custos e despesas com a folha de salário da
pessoa jurídica autuada, atuante no ramo de serviços gerais em imóveis de
terceiros. Assim o sendo, tem, na mão de obra, o principal insumo do serviço, sem
o qual inexiste empresa, no sentido técnico de objetivo social.
O mesmo raciocínio se dá em relação às glosas vinculadas às locações de veículos
e imóveis, bem como todos os outros dispêndios realizados (pagamento de IPTU,
despesas com lavagem de veículos, multas de veículos, adesivos para os veículos,
despesas com cobrança administrativa).
Com isso, afirmam que inexiste finalidade dissociada do objeto social da empresa
autuada para possibilitar as locações em referência, assim como não há lógica
empresarial e sequer orçamentária manter os custos, sem que haja a vinculação
com a atividade.
Necessidade de exclusão da contribuição ao PIS e da COFINS da base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS lançados de ofício.
Revelam os Impugnantes que o tributo não constitui receita do contribuinte, mas
sim do Ente tributante, razão pela qual não pode ser incluído no conceito de
receita bruta, para fins de composição da base de cálculo, os valores apurados
pela Fiscalização a título de PIS e COFINS.
Para embasar a sua tese, os Impugnantes informam que o Supremo Tribunal
Federal (STF) sedimentou, no julgamento do RE n° 574.706, sob repercussão geral,
julgado em 15/03/2017, o entendimento no sentido da inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
Afirmam que o entendimento do STF foi no sentido de que a composição da
receita bruta, para fins de tributação sob a roupagem da contribuição ao PIS e da
COFINS deve levar em consideração as receitas próprias da pessoa jurídica, e não
aquelas que meramente transitam pelo caixa e, jamais, comporão a esfera
patrimonial do contribuinte.
Entendem que, quando do lançamento de ofício, caberia à Fiscalização proceder à
aferição da real matéria tributável, com base nos critérios material e quantitativo,
da regra matriz de incidência tributária, e excluir da base de cálculo os valores
apurados a título de PIS e COFINS.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.483 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720183/2019-44
8
Dessa forma, como não houve exclusão da contribuição ao PIS e da COFINS da
base de cálculo dos mesmos tributos, o lançamento merece ser anulado, ante o
erro no critério quantitativo utilizado pela Fiscalização.
Ilegitimidade passiva do administrador. Inaplicabilidade do artigo 135, inciso III,
do Código Tributário Nacional (CTN). Fundamento de infração à legislação
tributária.
O Impugnante (sócio-administrador) sustenta que a responsabilidade tributária é
ilegítima, já que não houve infração de lei no sentido de gestão administrativa, ou
seja, com foco na esfera legal cível/empresarial; e, caso mantida a compreensão,
será manifesta a violação à Súmula n° 430 do STJ.
Para isso, afirma que não houve qualquer omissão, falsidade ou tentativa de
supressão do fato gerador dos tributos, sendo que a declaração prestada - EFD
contribuição foi utilizada pela Fiscalização, a fim de proceder com o lançamento
de ofício, a partir das glosas dos créditos lançados pela Impugnante, pessoa
jurídica. E diz que também o lançamento se mostra incoerente com os fatos
narrados e, consequentemente, com a correta aplicação da legislação tributária,
contrariando o art. 142, do CTN, haja vista aduzir conduta dolosa, praticar a
representação para fins penais e, do outro lado, deixar de qualificar a multa, nos
termos do art. 44, inciso I, cumulado com §1°, da Lei 9.430/96.
Ainda que mantida a responsabilização, com base no art. 135, inciso III, do CTN,
assevera o Impugnante que iniciou o cargo de diretor a partir de 18/07/2016, não
havendo como prosperar a responsabilização em momento anterior, já que o
cargo de conselheiro não confere poderes administrativos, de gestão ou
representação da sociedade, a teor do contrato social anexo.
Discorre que, ainda que o lançamento se fundamentasse nos arts. 136 e 137, do
CTN, o agente encontra-se em mandato, havendo a excludente de ilicitude, nos
termos do art. 137, inciso I a qual, ainda que afastada, o Impugnante poderia ser
responsabilizado, apenas, pela multa, oriunda da suposta infração praticada, e
não pela totalidade do crédito tributário (hipótese do art. 135, inciso III, do CTN).
Dos Pedidos.
Os Impugnantes requerem anulação do lançamento, tendo em vista as
inconsistências apontadas, condizentes com erros de direito e, portanto, não
passíveis de revisão, a saber:
1) a Fiscalização erroneamente fundamentou a responsabilização com base no
artigo 135, inciso III, do CTN, por violação à legislação tributária (art. 3°, §2°, inciso
I, da Lei 10.637/02 e ao art. 3°, §2°, inciso I, da Lei 10.833/03), quando, em
verdade, o dispositivo elenca "infração de lei" no sentido de gestão
administrativa, ou seja, com foco na esfera legal cível/empresarial. Caso mantida
a compreensão, será manifesta a violação à Súmula n° 430, do STJ, já que todo e
qualquer inadimplemento de tributo representa violação da legislação tributária
e, assim, ensejaria responsabilização, com base no art. 135, inciso III, do CTN;
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.483 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720183/2019-44
9
2) no mérito, a totalidade dos créditos glosados pela Fiscalização, que embasaram
o lançamento de ofício, estão vinculados à aquisição de bens e serviços
imprescindíveis à atividade desempenhada pela Impugnante, pessoa jurídica; e 3)
ainda que mantidas as glosas, o lançamento merece ser anulado, ante o erro no
critério quantitativo utilizado, advindo da não exclusão da contribuição ao PIS e
da COFINS da base de cálculo dos mesmos tributos.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação da Autuada e deu
provimento a Impugnação do Responsável solidário conforme ementa do Acórdão no 03-091.726 -
9a Turma da DRJ/BSB apresentando o seguinte resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. INSUMO. ALCANCE.
O alcance do termo insumo na legislação tributária (Leis 10.637/2002 e
10.833/2003) deve observar os ditames insculpidos no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR, bem como deve observar, entre outros elementos, as
premissas trazidas pelo Parecer Normativo COSIT 5/2018.
Gastos com locação de imóveis, pagamento de IPTU, locação de veículos
automotores, lavagem de veículos, multas de veículos, colocação de adesivos em
veículos e cobrança administrativa, sem conexão direta com a atividade da
empresa não se adequam ao conceito consagrado pela jurisprudência
administrativa e judicial, não gerando direito ao crédito.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. DESPESAS COM MÃO DE OBRA PAGA A PESSOA
FÍSICA.IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
No sistema da não cumulatividade, não geram créditos passíveis de desconto da
contribuição as despesas com mão de obra de pessoa física, ainda que pagas aos
seus trabalhadores (empregados e contribuintes individuais), por força da
legislação. Inteligência do inciso I do §2o do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. DEDUÇÃO DESPESAS DE TRIBUTOS
APURADOS EM LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração da receita bruta ou de faturamento para incidência de PIS e COFINS,
incluem-se os tributos sobre ela incidentes. Inteligência do §5o do art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598/1977.
O conceito de faturamento ou de receita, para fins de apuração da base de cálculo
do PIS e COFINS, compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela
pessoa jurídica, alcançando inclusive os valores do PIS e da Cofins incidentes no
período base de apuração.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.483 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720183/2019-44
10
LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à
Cofins lançada a partir da mesma matéria fática.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016 e 2017
RESPONSABILIDADE PESSOAL TRIBUTÁRIA. REQUISITOS.
São pessoalmente responsáveis apenas os dirigentes ou administradores que
comprovadamente praticaram atos com excesso de poderes ou infração a lei na
administração da sociedade, conforme dispõe o artigo 135, III, do CTN. O
elemento doloso deve ser demonstrado pela autoridade fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento em, por unanimidade de votos:
julgar improcedente a impugnação apresentada pela empresa (1) RESOLVE
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, a fim de manter o crédito tributário lançado; e
(2) julgar procedente a impugnação apresentada pelo Senhor RODRIGO RENNO
DE MELLO (CPF 159.836.068-08), para excluir somente a responsabilidade legal
solidária pelo crédito tributário lançado.
No que tange ao capítulo da decisão que trata da exclusão da responsabilidade
legal solidária, acordam, ainda, em submeter a presente decisão ao reexame
necessário (recurso de oficio) perante o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) do Ministério da Fazenda, com base no inciso II do art. 25 e no
inciso I do art. 34 do Decreto 70.235/1972 c/c o inciso I do art. 366 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
A teor do § 2o do art. 1o da PORTARIA MF No 63, de 9 de fevereiro de 2017, DOU
de 10/02/2017, cabe interposição de recurso de ofício (reexame necessário), por
se tratar de exoneração de responsável solidário de tributo e encargos de multa
em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação, resumidamente, que as
despesas glosadas devem ser consideradas como insumos e necessidade de exclusão contribuição
ao PIS e da COFINS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS lançados de ofício.
É o relatório.

VOTO
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.483 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720183/2019-44
11
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Foram apresentados recurso voluntário tempestivo e recurso de ofício em face da
decisão da DRJ.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício
interpostos contra decisão proferida pela 9a Turma da DRJ/BSB que julgou parcialmente
procedente a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário, excluindo
a responsabilidade do Responsável Tributário.
Do Recurso de Ofício
Interpôs recurso de ofício com fulcro nos termos do art. 34 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e
Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, revogada pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023.
De plano é necessário verificar o conhecimento do Recurso de Ofício, seguindo a
súmula CARF no 103 e a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, o valor de alçada para Recurso
de Ofício é de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
“Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
“PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).”
O valor exigido por meio do Auto de Infração totaliza R$ 12.521.831,46 (tributo +
multa + juros de mora). No entanto, para fins de verificação do limite de alçada definido pelo
Ministério da Fazenda, deve ser considerado apenas os valores lançados a título de tributo e
encargos com multa, sem considerar os juros de mora, nos termos do art. 34, do Decreto n.o
70.235/72 c/c o 1o, da Portaria MF n.o 2/2023, a saber:
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.483 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720183/2019-44
12
Dispõe sobre o processo administrativo fiscal e dá outras providências.
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - Exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo ou de multa de valor
originário, não corrigido monetariamente, superior a vinte vezes o maior
saláriomínimo vigente no País;
II - Deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada à
infração denunciada na formalização da exigência.
§ 1o. O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
§ 2o. Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato representará
à autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que
seja observada aquela formalidade.
PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023 Estabelece limite para
interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
(...)
Dessa maneira, no caso em análise o valor exonerado a ser considerado é de R$
11.181.127,43 (tributo + multa) para fins de admissibilidade, valor este inferior ao limite de alçada
para o recurso de ofício.
Motivo pelo qual não conheço do Recurso de Ofício.
Do Recurso Voluntário
Inicialmente, antes de enfrentar o mérito das glosas efetuadas, necessário se faz
analisar a legislação relativa apuração e aproveitamento desses créditos e, nesse sentido
estabelecem respectivamente a Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002:
“Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.483 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720183/2019-44
13
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos
itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.483 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720183/2019-44
14
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente,
em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.483 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720183/2019-44
15
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos
itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente,
em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.483 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720183/2019-44
16
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.”
Adentrando agora nos itens glosados e mantidos pelo acórdão a quo.
Dos Imóveis locados por pessoas físicas – Glosa de Crédito
Foram verificados pela fiscalização diversos pagamentos de valores de locação de
imóveis, destinados a pessoa física, sendo que a Recorrente argumenta que deveria ser verificada
o princípio da igualdade e capacidade contributiva, visto que na subcontratação de serviços de
frete realizados por pessoa física é possível o crédito, portanto sendo possível em outras
situações, como da locação de Imóvel.
Todavia não merece prosperar tal argumentação, pois exatamente por existir essa
previsão na legislação deixa claro a possibilidade de crédito somente nessa situação, sendo
taxativa, devida a uma situação existente nesse formato de prestação de serviço, o qual prestação
de frete.
Motivo pelo qual mantenho a glosa relativo a esse item.
Da Locação de Veículos Automotores – Glosa de Crédito
Argumenta a Recorrente que os veículos eram utilizados por gestores e
supervisores, alegando ainda que a utilização desses automóveis foi relevante ou essencial para a
realização de pequenos consertos, reparos, reformas, limpeza, jardinagem, manutenção geral de
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.483 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720183/2019-44
17
imóveis, serviço de portaria e zeladora, ou seja, serviços que compõem seu objeto social, porém
sem apresentação de nenhuma prova ou controle da utilização desses veículos.
Apesar de entender que existe a discussão se poderia ser aproveitado o crédito de
locação de veículos, e ser favorável ao aproveitamento do crédito, a Recorrente em nenhum
momento conseguiu apresentar provas ou argumentos cabais de onde eram utilizados referidos
veículos, motivo pelo qual deve ser mantida a glosa desse item.
Da Glosas de Diversos Créditos
Despesas com lavagem de veículos, Multas de veículos, Despesas com cobranças
administrativas e Despesas com colocação de adesivos em veículo
A Recorrente utiliza o mesmo argumento genérico de itens anteriores, alegando
que deveria a fiscalização aceitar os créditos glosados pelo princípio da igualdade e capacidade
contributiva, fato que acima já foi analisado, motivo pelo qual mantenho a glosa do referido item.
Da glosa de crédito apurado sobre folha de pagamento
A Recorrente alega que devido à sua atividade a mão de obra é o principal insumo
do serviço, sem o qual inexiste empresa, portanto devendo ser aceito o crédito de PIS/COFINS.
Todavia é clara e irrefutável a vedação ao cálculo de créditos sobre mão-de-obra
paga a pessoa física (incisos I do § 2o do art. 3o dos artigos 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03):
“(. . .)§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)(. . .)”
Motivo pelo qual fica mantida a glosa relativo aos créditos apurados sobre folha de
pagamento.
Do pedido subsidiário
A Recorrente finaliza alegando que é necessária a exclusão da contribuição ao PIS e
da COFINS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS lançados de ofício, com base na
decisão do STF que sedimentou o entendimento no sentido da inconstitucionalidade da inclusão
do ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
Ocorre que não merece prosperar tal argumento, visto que no julgado do STF a
discussão pairou somente sobre a inclusão ou não do ICMS sobre a base de cálculo do PIS/COFINS,
não existindo a discussão sobre a inclusão ou não dos próprios tributos dentro da base de cálculo,
não sendo possível o provimento nesse sentido.
Mesmo que se fale da inconstitucionalidade da inclusão do PIS/COFINS sobre a
própria base de cálculo, esta situação não foge da limitação imposta à análise da
constitucionalidade da legislação correlata, conforme inteligência da Súmula CARF no 02, motivo
pelo qual nego provimento ao Recurso Voluntário sobre o tema discutido.
Das conclusões
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.483 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720183/2019-44
18
Diante todo o exposto, voto por não conhecer o Recurso de Ofício devido ao valor
inferior ao valor de alçada e por conhecer o Recurso Voluntário, porém no mérito negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 860
DF CARF MF
Original